Tribunal: TJMT
Processo: 1009411-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1009411-38.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ORIVALDO RIBEIRO
IMPETRADO: 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
DECISÃO MONOCRÁTICA
1 – Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Orivaldo Ribeiro contra pedido do Ministério Público para arquivamento de procedimento investigatório instaurado para apurar suposto crime de dano e apropriação indébita pelo investigado Instituto de Ensino Santa Nathália LTDA – Faculdade Fasipe Cuiabá, em razão da atipicidade do fato, já que o caso trata de mero desacordo contratual, que é objeto de ação civil própria.
O Juiz de Direito da 8a Vara Criminal da Comarca da Capital acolheu a cota ministerial e determinou o arquivamento dos autos.
Contra essa decisão, o impetrante interpôs recurso de apelação, que não foi recebido, por inexistência de pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal (ausência de legitimidade e interesse recursal), haja vista que a decisão que determina o arquivamento do inquérito policial é irrecorrível.
O impetrante alega que o Ministério Público, ao determinar o arquivamento do inquérito policial, não cumpriu seus deveres institucionais conferidos pela Constituição Federal, uma vez que cabe ao Órgão promover investigações e determinar instauração de inquéritos policiais. E, que a decisão do juiz de não conhecer o recurso de apelação à alegação de que o posicionamento do Ministério Público (cota de arquivamento de inquérito policial) é irrecorrível, sustenta a impetração desta ação constitucional para que o procedimento investigatório seja remetido ao Procurador-Geral de Justiça, com o fito de apurar eventual crime de dano e de apropriação indébita causada pelo investigado no imóvel do impetrante.
Afiança que possui um contrato de locação de imóvel com o Instituto de Ensino Santa Nathália LTDA – Faculdade Fasipe Cuiabá e que, nos termos entabulados no contrato, o locatário não assumiu o compromisso de reformas, consertos e reparos no imóvel, causando-lhe depreciações. E, apesar de ter disponibilizado ao Ministério Público fotos da destruição das instalações elétricas, bancadas da cantina, portas e vidros arrancados e quebrados, nada foi feito quanto à instauração de um procedimento investigativo para apurar o dano causado no imóvel.
Ao final, requer a concessão da liminar para que seja o feito remetido ao Procurador-Geral de Justiça para apuração dos fatos.
No mérito, pugna pela concessão da ordem.
É o relatório.
2 – Nos termos do artigo 19, inciso I, alínea ‘e’, do RITJMT, às Câmaras Criminais Reunidas compete processar e julgar, em matéria criminal, os mandados de segurança contra atos dos Promotores de Justiça.
Por efeito, não há óbice ao processamento do presente mandamus.
3 – O mandado de segurança é ação de natureza mandamental, de rito especial, garantida constitucionalmente e regulamentada pela Lei n. 12.016/2009, destinada a afastar lesão de direito por meio de ordem corretiva ou preventiva capaz de cessar a ilegalidade emanada de autoridade pública ou com ela equiparada.
De tal modo, para que seja considerado líquido e certo, o direito deve ser expresso em lei e ser demonstrado de plano, ou seja, as provas de sua existência devem acompanhar o pedido, sob pena de indeferimento, já que no mandado de segurança não se abre brecha para a produção de provas.
4 – Na espécie, o impetrante, além de redigir uma peça confusa, não trouxe documentos necessários a instruir a ação constitucional. O que se afere, para fins de compreensão, foram consultas realizadas no sistema do PJE sobre o inquérito policial n. 1004380-42.2020.8.11.0042 (objeto deste mandado de segurança).
Circunstância que, por si só, já demandaria a extinção da ação, com amparo no artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, pois “a concessão de mandado de segurança está condicionada à prévia e convincente demonstração, mediante prova documental trazida na exordial, de violação a direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal, da apontada autoridade coatora” (RMS 60.168/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021).
Dessume-se que o impetrante maneja a ação constitucional para atacar ato do Promotor de Justiça que requereu o arquivamento de procedimento investigatório, por ser fato atípico, já que se trata de desacordo contratual, objeto de ação civil.
Por sua vez, o juiz de primeiro grau acatou o pedido do órgão ministerial e determinou o arquivamento dos autos. Na sequência, contra essa decisão, o impetrante interpôs recurso de apelação, que não foi recebido, ao fundamento que a decisão que determina o arquivamento de inquérito policial é irrecorrível.
Na espécie, o ato do Promotor de Justiça que requereu arquivamento do procedimento investigatório em razão da atipicidade do fato, haja vista ser caso de desacordo contratual e ser objeto de ação civil, não é ilegal nem abusivo. Nem mesmo a decisão do juiz de primeiro grau que homologou o pedido e determinou o arquivamento.
Sobre o conceito de liquidez e certeza, ensinam José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo: "A expressão, assim, deve ser interpretada sistemática e finalisticamente: ato considerado ilegal ou abusivo é aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Tutela-se um direito evidente. Caso exista a necessidade de cognição profunda para a averiguação da ilegalidade ou prática do abuso, a situação não permitirá o uso da via estreita do mandado de segurança" (Mandado de segurança individual e coletivo: comentários à Lei 12.016/2009. E-book. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).
5 – Assim, apesar de o impetrante sustentar que ao Ministério Público cabe promover e determinar a instauração de inquéritos policiais, ante o dever constitucional conferido; ao órgão ministerial, como titular da ação penal, cabe requerer o arquivamento de inquérito policial ou de quaisquer peças de informações, nos moldes do artigo 28 do Código de Processo Penal, com posterior submissão ao judiciário, para homologação.
Tal competência imprimida pelo texto infraconstitucional decorre do § 2o do artigo 127 da Constituição Federal, que disciplina que o Ministério Público goza de autonomia funcional. De outro tanto, o artigo 1o, parágrafo único, da Lei n. 9.625/1993, que institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe como princípios institucionais o da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional.
Assim, no sistema processual penal vigente, a função jurisdicional não contempla a iniciativa acusatória, de maneira que, do mesmo modo que não poderá o juiz autoprovocar a jurisdição, não poderá obrigar o Ministério Público, diante de sua independência funcional, a oferecer a denúncia ou a ter, em toda e qualquer hipótese, reexaminado o pedido de arquivamento pela instância superior, o respectivo Procurador-Geral.
Na espécie, o Ministério Público, titular da ação penal, entendeu pela atipicidade do fato.
Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“Recurso contra decisão judicial determinando o arquivamento de inquérito: inexiste. Como já exposto acima (nota 25), o titular da ação penal pública é o Ministério Público, razão pela qual somente esse órgão tem a possibilidade de ingressar com a demanda, se entender suficientes os elementos existentes nos autos do inquérito. Do mesmo modo, vislumbrando insuficiência probatória, cabe-lhe requerer o arquivamento. O controle judicial é feito pelo magistrado – e somente por ele. Está-se, ainda, na esfera administrativa. Por isso, inexiste recurso contra tal decisão. Se, porventura, houver qualquer grave deslize nas condutas tanto do promotor como do juiz, arquivando inquérito indevidamente, deve-se apurar tal fato em âmbito administrativo, no tocante às condutas funcionais de ambos. O particular, mesmo o ofendido, não tem legitimidade para impedir o arquivamento. Conferir: TJSC: “Mandado de segurança. Insurgência contra decisão que acatou o pedido de arquivamento de inquérito policial efetuado pelo Ministério Público. Irrecorribilidade da decisão e impossibilidade da assistência de acusação em momento anterior ao do recebimento da denúncia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. “Writ não conhecido” (MS 2015.021407-6–SC, 1.a C. C., rel. José Everaldo Silva, 04.08.2015, v.u.). TJPA: “1. Não cabe recurso contra a decisão judicial que, a pedido do Ministério Público, determina o arquivamento da representação criminal. 2. O recorrente é parte ilegítima para recorrer em ação penal pública incondicionada, cujo titular da ação penal é o Ministério Público. 3. Recurso não conhecido” (Ap. 2015.02228116-31 – PA, 1.a Câmara Criminal Isolada, rel. Vera Araújo De Souza, 23.06.2015, v.u.)” (NUCCI, Guilherme de Souza: Código Processo Penal Comentado, 15a edição, revista, atualizada e ampliada – Rio de Janeiro: Forense. 2016).
6 – Ademais, não cabe discussão acerca da conclusão do titular da ação penal pública incondicionada no tocante à existência ou não de suporte probatório para o oferecimento da denúncia.
Isto porque, com o objetivo de zelar pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, cabe ao magistrado determinar ou não o arquivamento das peças informativas. Uma vez anuindo, fica afastado o procedimento previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal, sem que, com isso, seja violado direito líquido e certo do impetrante.
Sobre o tema, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:
“1. O pedido de arquivamento do inquérito policial é formulado pelo destinatário do resultado das investigações que, na hipótese de crimes de ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público, na condição de titular do direito de ação. 2. "A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação." (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015)
3. Permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal. 4. Ao magistrado caberá lançar mão, fundamentadamente, da opção inserta no art. 28, do Código de Processo Penal, apenas na hipótese em que discordar da promoção de arquivamento. Do contrário, consumado estará o arquivamento, permitindo-se o desarquivamento desde que se verifique a situação descrita no art. 18 do mesmo pergaminho legal. 5. Recurso ordinário improvido” (RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei).
De tal modo, permitir o reexame judicial quanto ao pedido de arquivamento do inquérito policial, quer por via recursal ou pela autônoma, no caso, mandado de segurança, importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público, titular da ação, que é quem tem autonomia para reconhecer a existência ou não de elementos capazes de refletir na persecução penal.
A propósito:
“1. As causas de impedimento e suspeição são taxativas, de interpretação restrita, nelas não se inserindo a atuação do juiz ou agente ministerial que teve no processo decisões reformadas.
2. O mérito da suficiência de suporte probatório para a instauração da ação penal é juízo exclusivo do órgão acusatório, ainda que por reexame no efeito devolutivo ministerial (art. 28 do CPP), não cabendo do arquivamento do inquérito policial recursos judiciais, que tenderiam a indevidamente forçar o início da ação penal - prerrogativa exclusiva do constitucional representante social da acusação penal. 3. Não há ilegalidade no arquivamento de inquérito policial justificado na falta de suficiente suporte probatório. 4. Negado provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança” (RMS 15.169/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 18/12/2014) (grifei).
7 – Destarte, o processamento do mandado de segurança encontra óbice nos artigos 1o e 10 da Lei n. 12.016/2009, por ausência de prova pré-constituída e pela utilização inadequada do mandamus para combater ato do Promotor de Justiça que requereu o arquivamento do inquérito policial.
8 - Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, com fundamento nos artigos 1o e 10 da Lei n. 12.016/2009.
Sem custas, face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Sem honorários, consoante as Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal sem recurso, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.